Tribunal: TJDFT
Processo: 0741592-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DESPACHO Diante do alegado pela agravante, oficie-se à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e Depósitos Judiciais - COGEC - para que informe se houve inconsistência no sistema de emissão de guias de custas no dia da interposição do recurso. Com o ofício, encaminhem-se cópia da petição de ID 51933364 e documentos que a instruem. Vindo a resposta, intime-se a agravante a se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403